Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ERRO MATERIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. SENTENÇA ANULADA.
1. Considerando que o fornecimento do endereço não diligenciado decorreu de erro material, uma vez que era um endereço inexistente, a tentativa de citação por meio da carta precatória cuja instrução foi determinada pelo magistrado seria inócua.
2. Inexistindo outros endereços diligenciáveis em nome da parte devedora, que não aqueles em que a citação já havia sido tentada, impunha-se o deferimento da citação editalícia requerida pela exequente, circunstância que, por sua vez, denota a indevida extinção do processo.
3. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos.
4. Apelação conhecida e provida.